Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741173-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO RECORRIDOS: NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO INCABÍVEL. ARTIGO 966, INCISOS III, E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. DOLO PROCESSUAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Com relação à reconvenção, é admissível em sede de rescisória, desde que "seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa" (art. 315 do Código de Processo Civil) e observado o prazo previsto no art. 495. 1.1. Não sendo o pedido reconvencional relacionado as matérias inerentes à Ação Rescisória, incabível seu processamento. 2. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico. 3. A quebra da Coisa Julgada, por meio da Ação Rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional. 4. O vício rescisório da manifesta violação à norma jurídica dá-se quando o julgado desobedece frontalmente dispositivo legal ou precedentes vinculantes, nas hipóteses de inexistência de controvérsia interpretativa. 5. Não há violação ao Princípio da Congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, quando o Magistrado profere julgamento nos limites propostos pelas partes. Ausência de violação frontal à norma jurídica. 6. Os requisitos para configuração do dolo processual apto a rescindir a coisa julgada são a comprovação de desrespeito à boa-fé objetiva e à lealdade processual capaz de dificultar a atuação processual do devedor e influenciar decisivamente os rumos do processo. É dizer, além de atestar o dolo é necessário confirmar o nexo causal entre a conduta e o resultado da Sentença ou Acórdão maculado. 7. Pedido rescisório julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, XXVIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024), óbice também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, XXVIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016